Tribunal: TJES
Processo: 5023859-20.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023859-20.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: HENRIQUE ZUMAK MOREIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5023859-20.2022.8.08.0024

Recorrente: MUNICIPIO DE VITORIA

Recorrida: HENRIQUE ZUMAK MOREIRA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA c/c PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI.
(1). DA LIDE.
SUSTENTA A INICIAL QUE O AUTOR ADQUIRIU UM IMÓVEL, NO ANO DE 2021, POR MEIO DE
ALIENAÇÃO DIRETA
RESULTANTE EM
CARTA DE ALIENAÇÃO JUDICIAL
NOS AUTOS DO PROCESSO DE N° 0004751-32.2018.8.08.0024, PELO VALOR DE
R$ 350.664,94 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)
, MAS O MUNICÍPIO LANÇOU O
ITBI
SOBRE O VALOR DA AVALIAÇÃO EM
R$ 786.630,50 (SETECENTOS E OITENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
PRETENDE VER RECONHECIDO COMO BASE DE CÁLCULO PARA O IMPOSTO O VALOR PRATICADO NA ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL, BEM COMO A REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DO MONTANTE DE R$ 8.719,32 (OITO MIL SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) PAGO A MAIOR.
(2). ANTÍTESE.
DEVIDAMENTE CITADO, O MUNICÍPIO OFERECEU RESPOSTA. AFIRMA QUE FOI CORRETO O LANÇAMENTO DO FISCO MUNICIPAL QUE ADOTOU COMO BASE DO ITBI O VALOR DE MERCADO DOS IMÓVEIS
. (3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para declarar como base de cálculo do ITBI o valor de R$ 350.664,94 (trezentos e cinquenta mil seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), condenando o Município de Vitória a restituir ao autor a quantia de R$ 8.719,32 (oito mil setecentos e dezenove reais e trinta e dois centavos), pago a maior de ITBI, com juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do efetivo pagamento (14/06/2022), ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Dispensado o pagamento de custas e honorários a teor do artigo 55 da Lei nº. 9099/95.
[...]”
.
(4). RECURSO DO MUNICÍPIO.
INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO FISCO EM ARBITRAR O VALOR VENAL DO
ITBI
. REQUERIMENTO PARA QUE SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO, DE MODO A JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO MANEJADA.
(5). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
BASE DE CÁLCULO QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR DO IMÓVEL TRANSMITIDO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE MERCADO, NÃO ESTANDO VINCULADA À BASE DE
IPTU
E SEQUER SER UTILIZADA COMO PISO DE TRIBUTAÇÃO. PUGNAÇÃO DE IMPROVIMENTO AO RECURSO OPOSTO PELA MUNICIPALIDADE, MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA PROFERIDA, POR SEUS TERMOS.
(6). MÉRITO RECURSAL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - (ITBI).
PLEITO AUTORAL JULGADO PROCEDENTE NA ORIGEM. PLEITO FORMULADO PELO MUNICÍPIO REQUERIDO EM SEDE RECURSAL, NO QUAL PUGNA-SE PELA REFORMA DO JULGADO NO QUE TANGE À BASE DE CÁLCULO APLICADA PARA O CÁLCULO A TÍTULO DE
ITBI.

DISCUTE-SE A BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS -
ITBI
, SOBRE A ALIENAÇÃO PARTICULAR DE IMÓVEL PERTENCENTE À ESPÓLIO EXECUTADO EM DEMANDA DIVERSA (QUAL SEJA DE N° 0004751-32.2018.8.08.0024), ONDE O VALOR DA VENDA FOI REVERTIDO PARA QUITAR DÉBITO CONDOMINIAL. PORÉM, NA OPORTUNIDADE, A AUTOR ALEGA QUE ADMINISTRATIVAMENTE, A FAZENDA MUNICIPAL ARBITROU VALOR MAIOR AO EFETIVAMENTE PAGO PARA BASE DE CÁLCULO DE
ITBI
.
POIS BEM.
O
STJ
JULGOU RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RELATIVO AO
TEMA 1.113
, FIXANDO A SEGUINTE TESE JURÍDICA:
“
a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação
; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);
c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
”
(GRIFOS MEUS). ASSIM, A ORIENTAÇÃO UNIFORMIZADORA DO
STJ
IMPÕE QUE A BASE DE CÁLCULO DO
ITBI
É O VALOR DO IMÓVEL TRANSMITIDO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE MERCADO,
SENDO QUE O VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE GOZA DA PRESUNÇÃO DE QUE É CONDIZENTE COM O VALOR DE MERCADO
, QUE SOMENTE PODE SER AFASTADA PELO FISCO QUANDO SE MOSTRAR DE PRONTO INCOMPATÍVEL COM A REALIDADE, JUSTIFICANDO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO
(ART. 148 DO CTN)
. NO CASO VERTENTE, A PARTE AUTORA COMPROVA O VALOR DECLARADO EM SUA EXORDIAL, CONFORME CONSTA EM CARTA DE ALIENAÇÃO JUDICIAL JUNTADA AOS AUTOS NO
ID.: 6117008,
O QUE TORNA INCABÍVEL A NECESSIDADE DE QUALQUER REFORMA DO JULGADO PROFERIDO PELO JUÍZO PRIMEVO.

(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS TERMOS.
(8).
POR FORÇA LEGAL, CONDENO A MUNICIPALIDADE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)